Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Roubo impróprio circunstanciado. Desclassificação. Furto. Tentativa. Fração de diminuição. Conduta social. Pena-base. Fração de aumento.

1 – A declaração de empregado do estabelecimento vítima, corroborada pelo depoimento das testemunhas, não deixam dúvidas de que o réu subtraiu pertence do estabelecimento e que, logo após a subtração da coisa, ameaçou o empregado da vítima com uma faca, com finalidade de assegurar a impunidade do crime.

2 - Não se desclassifica o crime de roubo impróprio para o de furto se, logo depois de se apossar dos bens do estabelecimento vítima, o acusado intimidou com emprego de faca o empregado desse, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

3 - Percorridas todas as fases do iter criminis, a pena deve ser reduzida na fração mínima - 1/3.

4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.

5 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.

6 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

7- Apelação provida em parte.